Tribunal: TJSP
Processo: 2012023-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida - Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência - Descabimento - Tema trazido na exceção de pré-executividade, de que não foi a executada excipiente constituída em mora pela exequente excepta, retirando a certeza e exigibilidade do título exequendo, é tema

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida - Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência - Descabimento - Tema trazido na exceção de pré-executividade, de que não foi a executada excipiente constituída em mora pela exequente excepta, retirando a certeza e exigibilidade do título exequendo, é tema impróprio para discussão em exceção de pré-executividade, não se tratando de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória – Exceção de pré-executividade não substitui a oposição de embargos à execução – Precedentes – Recurso negado.*